Tribunal: STF
Processo: ARE 1563411
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL MILITAR. PROMOÇÕES PELO QUADRO ESPECIAL DE ACESSO. POSSIBILIDADE. DIREITO SUBJETIVO QUE DEVE SER ASSEGURADO, INDEPENDENTEMENTE DA EXISTÊNCIA DE VAGAS. INCONSTITUCIONALIDADE. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA PACÍFICA NESTA CORTE DE JUSTIÇA. OMISSÃO DO ESTADO NA OFERTA DOS CURSOS DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO. OBSTÁCULO INDEVIDO ÀS PROMOÇÕES. POSSIBILIDADE DE RETIFICAÇÃO DAS PROMOÇÕES COM EFEITOS RETROATIVOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    1. Defende o Estado do Amazonas que não seria possível promover o policial militar, pelo Quadro Especial de Acesso - QEA, haja vista que seria inconstitucional o avanço na carreira com lastro unicamente no tempo de serviço.



    2. Não há qualquer inconstitucionalidade na opção legislativa de conceder a promoção aos policiais militares pelo Quadro Especial de Acesso - QEA, mesmo que esta estabeleça como único critério o alcance do tempo necessário, sem perquirir a existência de vagas. 



    3. Neste sentido, o legislador, ao conferir a possibilidade de promoção pelo Quadro Especial de Acesso - QEA, independentemente da existência de vaga na graduação superior, objetivou salvaguardar os policiais militares, há anos prejudicados pela inércia estatal, do risco de ficarem sujeitos aos exclusivos interesses discricionários do Poder Público estadual, o qual poderia, ao seu critério, não adotar nenhuma medida positiva e jamais abrir as referidas vagas, obstando, eternamente, a ascensão na carreira militar.



    4. No mérito, a controvérsia presente neste recurso diz respeito ao atraso nas promoções do policial que, mesmo preenchendo os requisitos temporais, deixou de ser promovido por, na época, não possuir os necessários cursos de formação e aperfeiçoamento, o que se deu por inércia da administração pública militar.



    5. É comezinho que o Estado, em decorrência da expressa previsão legal, deve viabilizar o treinamento específico aos Praças que alcançaram o tempo de serviço necessário à promoção, sob pena de sua omissão impossibilitar qualquer progressão na carreira, de modo que a conduta omissiva do Estado não deve prevalecer, sob o risco de ser beneficiado pela sua própria torpeza.



    6. A falta de treinamento específico ou a ausência de prova a respeito da sua realização não se prestam para obstaculizar o direito do Apelado à promoção, logo, o direito subjetivo em ser promovido retroativamente merece ser garantido, diante da ausência de fornecimento dos cursos de formação e aperfeiçoamento na data correta.



    7. Inexiste limitação de promoção pelo Quadro Especial de Acesso a uma única vez, devendo ser possibilitada a promoção no dito Quadro tantas vezes quanto forem preenchidos os requisitos objetivos previstos na Lei nº 4.044/2014, inexistindo, igualmente, previsão de impossibilidade de promoções sucessivas no intervalo de um ano, notadamente porquanto a própria norma de regência estipula tal interstício, o qual restou respeitado no caso concreto.



    8. Apelação conhecida e desprovida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 61, § 1º, inciso II, alínea "a"; e 169, incisos I e II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de agosto de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente